Tribunal: TJBA
Processo: 0302194-19.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302194-19.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOAO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA ASSIS LEONE DE SOUSA, ALEX MEDEIROS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação para restabelecimento de auxílio-doença. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o INSS ao restabelecimento
do benefício auxílio-doença desde a sua cessação, bem como ao pagamento das parcelas retroativas do benefício à data do cancelamento do benefício, acrescidas de correção monetária pelo
INPC, a partir do vencimento de cada mês de benefício
e juros de 0.5% (meio por cento) ao mês,
até 29/06/2009, e a partir desta data, com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1ª-F, da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, modificado pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.
O INSS sustentou, em suas razões de recurso, que o
apelado não faz jus a aposentadoria por invalidez
sob a alegação de que
, desde
a realização da perícia judial
,
ele
não ostenta mais a qualidade de segurado. Entretanto,
ficando demonstrado nos autos que
o
recorrido

era segurado da Previdência Social quando foi afastado do trabalho por sofrer de doenças decorrentes das atividades laborais e considerando que o perito judicial concluiu que o problema de saúde atual está relacionado com tais doenças, não há falar em perda da qualidade de segurado do apelado
.
Além disso, a pessoa que deixa de contribuir para a previdência social, por período superior a 12 meses, em virtude de doença incapacitante, não perde a qualidade de segurado.

Conforme entendimento sufragado elo STJ, “O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.”
Assim,
quanto ao termo inicial para a concessão do benefício de auxílio-doença, existente prévio deferimento ou indeferimento no âmbito administrativo, o termo inicial para o restabelecimento do benefício, indevidamente cancelado, é a data em que foi suspenso o seu pagamento. Não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, pois, ante a suspensão do prazo prescricional decorrente da tramitação de processo administrativo, conforme disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932
,
os períodos de fluência do prazo prescricional, na espécie,
totalizam, 2 (dois) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias. Deste modo, não tendo havido transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não há parcelas prescritas.
As parcelas pretéritas, devidas ao apelado pelo INSS, devem ser corrigidas, desde cada vencimento, pelo INPC (Tema 905 do STJ). Já os
juros de mora incidirão desde a citação, conforme Súmula 204 do STJ, utilizando-se os índices da remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Assim, merece reforma a sentença somente quanto ao termo inicial dos juros de mora, adequando-a ao entendimento fixado na Súmula 204 do STJ. Sentença reformada apenas para determinar a incidência dos

juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Apelação, parcialmente, provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0302194-19.2013.8.05.0004
,
em que figuram como apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
e apelado,
JOSE JOAO SILVA DE SANTANA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
ao recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: